Tribunal: TCU
Processo: 006.302/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2022-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à celebração de Acordo Cooperação Técnica para realização de procedimentos de inscrição e manutenção do Registro Nacional de Transportadores de Cargas (RNTRC), de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que o denunciante alegou que o art. 1o da Deliberação-ANTT 186/2016 - que estabelece regras para habilitação de Pontos de Atendimento do RNTRC - seria ilegal, na medida em que terceiriza atividade essencial e fundamental da Agência ao transferir a entidades sindicais a responsabilidade pelo registro, recadastramento e movimentação de frota dos usuários junto ao RNTRC; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica atacado pelo denunciante não envolve celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, tampouco delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado; Considerando que o serviço prestado pelas entidades sindicais consiste em oferta de assistência aos transportadores para a realização de tais registros, por estes contratados e pagos voluntariamente; Considerando que o tema já tratado de forma mais aprofundada no TC Processo 012.522/2021-0 , tendo o Tribunal considerado improcedente e arquivado a denúncia por meio do Acórdão 808/2022-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) às peças 9 e 10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso III do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) arquivar os presentes autos, consoante o art. 169, inciso V, o art. 250, inciso I, e o art. 234, § 2o, do RITCU, e o art. 53, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; d) encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante e à ANTT. 1. Processo TC- Processo 006.302/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.